Tribunal: TJMT
Processo: 1005519-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005519-58.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Planos de Saúde, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LOSIMAR SOUZA DE BRITO - CPF: 932.943.100-30 (ADVOGADO), VALDECIR RUIZ SALINAS - CPF: 554.890.369-15 (AUTOR), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0020-38 (REU), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ BERNARDELLI JUNIOR - CPF: 010.313.901-03 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BARAUNA FERREIRA - CPF: 922.793.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VII, DO CPC/2015. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. DIREITO PATRIMONIAL. PROVA NOVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

A morte do autor
no curso da
ação
não enseja a extinção do processo por
perda
do
objeto
, porquanto transmissíveis que se exibem os respectivos direito e
ação
à indenização pretendida
.

“O conhecimento da ação rescisória pressupõe as condições da ação e dos pressupostos processuais, bem como a existência de decisão de mérito transitada em julgado e a observância do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC. A presença ou a ausência dos requisitos especificados em cada um dos incisos do art. 966 do CPC/2015 diz respeito ao mérito da demanda. 5. Segundo dicção do artigo 966, inciso VII, do CPC, a prova nova que viabiliza a rescisória é aquela cuja existência o autor ignorava, ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. 6. O documento que já existia ao tempo do ajuizamento da ação de conhecimento, mas foi produzido após o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir, não se insere no conceito de prova nova estabelecido pelo Código de Processo Civil, hábil a aparelhar uma ação rescisória.”
(TJ-DF 07142543820188070000 DF 0714254-38.2018.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 17/09/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1005519-58.2020.8.11.0000

AUTOR: VALDECIR RUIZ SALINAS

REU: ADM DO BRASIL LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória proposta por
VALDECIR RUIZ SALINAS
contra
ADM DO BRASIL LTDA e OUTROS

, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela 3a Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal na Apelação n.o
0000406- 70.2009.8.11.0051
.

O autor informa que “
é portador de doença grave TUMOR CEREBRAL EM ÁREA MOTORA DO HEMISFÉRIO CEREBRAL DIREITO, e já necessitou de duas intervenções neurocirúrgicas urgentes devido a localização do tumor que lesionou de forma irreversível a coordenação motora do lado esquerdo do requerente , juntamente com a sua fala. Conforme o último exame de ressonância magnética de 04.10.2019, o tumor aumentou de tamanho e as lesões também, assim ele necessita com urgência de uma nova cirurgia para tentar deter o avanço do tumor, e principalmente porque os resultados patológicos foram compatíveis com ASTROCITOMA Grau II/III – CÂNCER MALÍGNO NO CÉREBRO, laudo em anexo. Conforme dito no ponto anterior, o autor trabalhou durante 4 anos e 5 meses na empresa da primeira requerida (ADM), e quando descobriu o tumor cerebral que necessitava de intervenção cirúrgica urgente, foi demitido sem justa causa em 12.06.2008, e teve o plano de saúde imediatamente cancelado, de forma arbitrária, indevida e ilegal, e sem ao menos ter sido informado do cancelamento e do seu direito de portabilidade e migração para novo plano (mérito das ações em tela) . Em 16 dezembro de 2008, devido ao agravamento das crises epiléticas, necessitou consultar com o Neurocirurgião Especialista Dr. Cármine Porcelli Salvarani, e por estar sem o plano de saúde, teve que pagar a consulta particular ao médico, no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais), foi então que recebeu a informação de que seria necessária uma intervenção neurocirúrgica de urgência, ou ele ficaria sem os movimentos do lado esquerdo de seu corpo”.

Continua relatando que
“nessa ordem, ingressou com o pedido cautelar e teve a sua reinserção no plano, em 01.02.2009 – na qualidade de inativo , deferida por liminar, então, logo após realizou a cirurgia para tentar conter o avanço do tumor. Ao consultar com o neurocirurgião em tela, em 16 dezembro de 2008, e se deparar com a situação aterrorizante de estar com CÂNCER NO CÉREBRO, e diante da informação de que necessitaria de uma cirurgia em caráter de urgência, somada a informação chocante de que estava com o seu plano de saúde cancelado, o autor sofreu um profundo abalo emocional, ficando desnorteado sobre o que fazer. Por razões mais do que óbvias decorrentes de tamanho estresse, naquele momento crucial não solicitou o recibo da consulta, pois, o seu pensamento estava demasiado confuso com a enxurrada de informações negativas, e o autor apenas conseguiu pensar que deveria procurar a requerida Unimed para saber o motivo pelo qual ela havia cancelado o seu plano de saúde, logo quando ele mais necessitaria do plano e sem ao menos o cientificar da decisão unilateral. Como teve apenas a informação de que o cancelamento teria ocorrido a pedido da requerida ADM, e que a responsabilidade seria desta, ficou mais perdido ainda, afinal, o tempo estava correndo contra a sua possibilidade de continuar a lutar por sua vida. Nesse passo, procurou um advogado para saber seus direitos. Razões pelas quais ingressou com as ações pertinentes, em 20.01.2019 , para manter-se no plano, pelo fato de que contribuía com o pagamento da mensalidade, e na qualidade de demitido sem justa causa fazia jus aos benefícios de manter -se pelo período de 1/3 do que havia estado na condição de beneficiário/trabalhador, conferidos pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 – Lei do s planos e seguros privados de assistência à saúde. Frente a urgência do caso , a MEDIDA LIMINAR FOI DEFERIDA em 22.01.2009 , (fls.28/33 – Cautelar Cód. 26013) determinando o restabelecimento imediato do vínculo do autor com o plano de saúde, nos termos legais, e a CITAÇÃO restou positiva em 27.01.2009, sendo juntada aos autos em 28.01.2009 (fls.34 -36 da Cautelar Cód.26013 ), sem nenhuma manifestação da requerida ADM, então REVEL na cautelar. Nos autos principais a requerida Unimed foi chamada a responder, porém já havia reinserido o autor no plano, por força da liminar que determinou à ADM a obrigação de reativar o plano do autor.”

Continua relatando que
“a requerida Unimed reinseriu o autor antes mesmo de ser citada nos autos principais, ratificando assim que as ordens de excluir o autor haviam partido da requerida ADM, e a Unimed sempre as obedeceu. Portanto, neste momento, já restou ratificada a conduta ilícita de cancelamento indevido que ambas as requeridas haviam praticado. Na sequência, o autor teve o PLANO DE SAÚDE RESTABELECIDO NA QUALIDADE DE INATIVO em 01.02.2009, segundo a prova da requerida ADM (fls.31 – Declaratória, Cód.26305). Assim, o autor realizou a CIRURGIA em 20.02.2009, OU SEJA, SOMENTE APÓS A LIMINAR, conforme indica o requerimento do prontuário da internação hospitalar de 19.02.2009. Excelência, o REQUERIMENTO PARA CÓPIA DE PRONTUÁRIO de 18.10.2019 indica claramente que o autor não teve acesso a estas provas na época dos fatos, pois a situação demasiada estressante o condicionava a focar apenas na iminente cirurgia e no seu tratamento, e não em questões burocráticas, afinal o autor estava internado e sedado por conta da cirurgia. Além disso, por necessitar de um neuronavegador para a realização da cirurgia, quando ainda estava sem o plano de saúde, teve de se socorrer aos familiares para pagar o aluguel do aparelho, que foi na ordem de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme Nota fiscal da Santa Casa de Saúde de Maringá, registrada sob o no61733 de 26.02.2009”; que “como podemos observar na prova nova, na prova dos autos, e pela ordem cronológica dos fatos, HOUVE SIM O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DO AUTOR, sendo que a REINSERÇÃO na qualidade de INATIVO ocorreu somente APÓS A ORDEM JUDICIAL - Liminar, em 01.02.2009.”;
que “
portanto, as provas novas têm por si só a capacidade de demonstrar o direito do autor ao ponto de modificar a decisão, e manter a sentença de primeiro grau, uma vez que ficou claro que houve o cancelamento indevido por parte das requeridas ADM que determinou o ato, e da Unimed que o executou. Além disso, à prova já existente nos autos, nas fls. 31 da Declaratória, Cód.26305, juntada pela requerida ADM, que informa claramente a REINSERÇÃO DO AUTOR COMO INATIVO em 01.02.2009, amparando o acolhimento das provas novas nos termos do art. 966, VII do NCPC/2015 , e ratificando a possibilidade de rescisão da decisão equivocada”.

Afirma que “
os autos em tela tramitaram por dez anos, com a sentença de primeiro grau condenando as requeridas pelo ato ilícito, e reconhecendo o cumprimento da obrigação, mesmo após as requeridas jogarem uma para o colo da outra a responsabilidade pelo cancelamento indevido. Porém, na sequencia, as requeridas apelaram alegando que o cancelamento indevido não havia existido, e pugnaram pela reforma da decisão de primeiro grau. Nesse sentido, em sede de apelação, o Nobre Julgador ad quem, analisou a contestação da Unimed guiado pela alegação de que o autor sempre esteve no plano, e decidiu equivocadamente pela improcedência da ação , norteado principalmente pelos documentos juntados na Contestação da Unimed (fls. 61 - 9 6 Declaratória, Cód.26305 ), especificamente na fl.65, e na sequência, pelas mesmas razões decidiu a Cautelar (Cód.26013 ), invertendo o ônus sucumbencial, sem observar ainda, a justiça gratuita deferida ao autor. Ocorre que na fl.65 a requerida Unimed juntou a cópia de uma tela que intitulou de UTILIZAÇÃO DO SEGURO SAÚDE, para justificar a alegação falsa de que o autor sempre esteve no plano, e que o cancelamento indevido não havia ocorrido. Nesse sentido, a decisão foi de improcedência do pedido inicial, e conforme a certidão de fls.188 da Apelação, a decisão confundida foi prolatada em 01.08.201 9 , e transitou em julgado em 28.08.2019, abarcando a Ação Cautelar pelos mesmos fundamentos. Na ação cautelar não houve contestação da requerida ADM, bem como, houve o deferimento da liminar para a reinserção do autor no plano de saúde, e sobreveio a decisão condenando a requerida ADM em honorários de sucumbência na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e custas processuais . Porém, por força do Acórdão rescindendo o ônus sucumbencial foi revertido ao autor, de forma equivocada como já demonstrado. Como podemos ver, em razão do apensamento dos autos, a decisão rescindenda abarcou a sentença da cautelar, e logicamente agora impôs ao autor o ônus da sucumbência, de forma equivocada, porém, esse é mais um peso que o autor não pode arcar , pois já foi amplamente demonstrada a sua situação atual.”

Requer, ao final, a
“SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EXECUTIVA DA SUCUMBÊNCIA DA DECISÃO RESCINDENDA DOS AUTOS DA APELAÇÃO 0000406 -70.2009.8.11.0051, nos termos do §3o do artigo 98, do NCPC/2015.”
No mérito requer “
A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO com a RESCISÃO DA DECISÃO DA APELAÇÃO 000406 -70.2009.8.11.0051, POR ERRO DE FATO E PROVA NOVA nos termos do art. 966, VII e VIII do NCPC/2015 com a desconstituição da coisa julgada para fins de : F) NOVO JULGAMENTO DA CAUSA, com o RECONHECIMENTO DO CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE PELAS REQUERIDAS, de Dezembro de 2008 até 01.02.2009, conforme a prova dos autos e as novas provas, e o RECONHECIMENTO do DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE PORTABILIDADE E DE MIGRAÇÃO do autor, nos termos do art. 968, I do NCPC/2015 e a consequente ; G) Manutenção da condenação das requeridas ADM e UNIMED nos exatos termos da sentença a quo proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA no 000406 -70.2009.8.11.0051 : “Na forma do art. 85, § 2o do NCPC, CONDENO as Requeridas ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do Procurador da Requerente, desde logo arbitrados em que corresponder a 10% do valor atualizado da causa, observados, em especial, a baixa complexidade da causa”, e ; H) Manutenção da condenação da requerida ADM nos exatos termos da sentença a quo proferida nos autos da AÇÃO CAUTELAR no 000125 -17.2009.8.11.0051 : “CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando, em especial, as poucas intervenções do souto Procurador do Requerente
”;

A liminar foi deferida.

Em contestação ADM BRASIL LTDA. sustenta ausência de interesse, perda de objeto e fato superveniente, diante da morte do beneficiário. Sustenta, ainda, a ilegitimidade da parte passiva, eis que a pretensão vestibular consiste na manutenção do plano de saúde da UNIMED. Impugnou a justiça gratuita. Quanto ao mérito, sustenta o não cabimento da ação rescisória, diante da inexistência de prova nova.

Já UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., em contestação, sustenta a perda de objeto diante do óbito da parte autora e, no mérito, a inexistência de prova nova.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo não acolhimento do pedido de extinção do feito em razão da perda de objeto e, no mérito, pela rejeição dos pedidos.

O autor, devidamente intimado, refuta as preliminares suscitadas em contrarrazões.

O benefício da justiça gratuita foi revogado, tendo o autor efetuado o pagamento das custas e taxas judiciais.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
ação rescisória proposta por
VALDECIR RUIZ SALINAS
contra
ADM DO BRASIL LTDA e OUTROS

, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela 3a Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal na Apelação n.o
0000406- 70.2009.8.11.0051
.

De início, tenho que a preliminar de perda de objeto não merece acolhimento, posto que a morte do autor
no curso da
ação
não enseja a extinção do processo por
perda
do
objeto
, porquanto transmissíveis que se exibem os respectivos direito e
ação
à indenização pretendida
.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO DO AUTOR PARA HOSPITAL DA REDE PÚBLICA COM CTI. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA. FALECIMENTO NO CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO OBJETO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EFEITOS PATRIMONIAIS DA DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. - Decisão determinando a transferência do autor para hospital com CTI. Falecimento da parte autora no curso do processo. Sentença de extinção do feito pela perda do objeto - Com efeito, havendo a morte de uma das partes, deve ser determinada a suspensão do feito até que se regularize a relação processual, na forma do art. 265, I do CPC - De acordo com o art. 43 do CPC, "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 265" - Extrai-se que o espólio ou os herdeiros do morto, por herança, quando transmissível o direito discutido, assumem o status de parte, podendo prosseguir na demanda intentada pelo falecido. No caso, a obrigação de fazer determinada No caso, a obrigação de fazer determinada na decisão que antecipou os efeitos da tutela, qual seja, internação domiciliar da beneficiária do plano, não pode ser transmitida e, por consequência, exigida, devido à morte da autora - Eventuais efeitos patrimoniais advindos da decisão concessiva da tutela, como a multa diária pelo descumprimento, pode ser transmitidos aos herdeiros após a necessária ratificação da tutela antecipada - Necessidade de determinar a suspensão do processo para que seja realizada a sucessão processual. Error in procedendo. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
(TJ-RJ - APL: 00020541820188190061, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 05/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Sobre o tema, ponderou o nobre membro do Ministério Público:

“Inicialmente, verifica-se que os réus alegam a ocorrência de perda do objeto, em razão do falecimento do autor da demanda, que tem o objetivo de buscar direito personalíssimo.

Neste ponto, ainda que o atestado de óbito não tenha sido juntado aos autos, constata-se que a última manifestação feita em nome do autor, foi apresentada pelo seu espólio, podendo-se concluir que o Sr. Valdecir realmente veio a óbito.

Sendo assim, apesar de a demanda tratar de direito de saúde, é necessária a verificação dos pedidos apresentados na inicial, pois caso conste pleito de ordem patrimonial, o feito deve prosseguir, sendo feita a regularização do polo ativo, com a inclusão do espólio do autor.

Neste sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS.
CRÉDITO DE NATUREZA PATRIMONIAL, QUE NÃO APRESENTA O MESMO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO OU MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS SUCESSORES DA PARTE DEMANDANTE.
AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. O pedido de tais ações é considerado personalíssimo porque somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde. Para qualquer outra pessoa que não apresente o mesmo quadro clínico, inclusive seus herdeiros, a utilização do remédio ou a submissão ao tratamento não faria qualquer sentido, podendo ser até contraproducente.

4. Em relação ao pedido principal da ação - qual seja, a efetivação em espécie do direito personalíssimo à saúde -, não se admite a sucessão da parte demandante por seus herdeiros.

5. Quanto às questões patrimoniais, por outro lado, e ainda que se relacionem de alguma forma com o direito à saúde em si, a solução é diversa. Isso porque, havendo nos autos pretensão de caráter patrimonial, diversa do pedido personalíssimo principal, o direito subjetivo que embasa a pretensão é um crédito em obrigação de pagar quantia, sendo, por isso, plenamente transmissível aos herdeiros.

6. Há que se distinguir, portanto, a obrigação principal cujo adimplemento se busca na Ação - uma obrigação de fazer, no caso de tratamento ou providências aptas a garanti-lo, ou de dar, se o pedido for pelo fornecimento de medicamentos ou outros itens - e eventuais obrigações de pagar, que com aquela não se confundem.

7. Eventual morte da parte autora, assim, afetará apenas a obrigação de fazer ou de dar, que apresenta natureza personalíssima, porquanto adequada apenas ao quadro clínico pessoal da parte demandante.

8. Obrigações de pagar, por sua vez, são de caráter patrimonial, e por isso não têm sua utilidade prática limitada à parte autora ou às peculiaridades de sua condição clínica. Ao revés, os créditos oriundos de tais obrigações se inserem no conjunto das relações jurídicas econômicas da parte, e como tais são plenamente transmissíveis a seus herdeiros. Julgados: AgInt no AREsp. 525.359/MS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 1.3.2018; REsp. 1.475.871/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13.3.2015.

9. Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem (REsp. 1.722.666/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 8.6.2018).

10. Além das considerações sobre a natureza patrimonial do crédito oriundo da multa diária, há ainda outra questão a ser considerada, referente à própria eficácia do instrumento processual em si. Caso acolhida a argumentação do agravante sobre a intransmissibilidade do crédito, o instrumento da multa diária perderia sua força coercitiva, notadamente nos casos em que o beneficiário da tutela antecipada apresentasse quadro clínico mais grave ou mesmo terminal.

Nessas situações, o réu poderia simplesmente descumprir a decisão judicial e esperar pelo falecimento do postulante, na certeza de que não teria de arcar com os custos da desobediência à determinação do Judiciário.

11. Nos casos em que a morte fosse decorrência dessa ilícita omissão estatal, seria criado um cenário completamente esdrúxulo, em que o réu se beneficiaria da sua própria torpeza, deixando de fornecer o medicamento ou tratamento determinado judicialmente e sendo recompensado com a extinção dos valores pretéritos da multa diária.

12. A eficácia prática do instrumento previsto no art. 537 do Código Fux restaria assim não só prejudicada, mas verdadeiramente invertida, pois se converteria em meio de estimular o réu a ignorar a determinação judicial e aguardar pelo perecimento do direito da parte autora.

13. Em observância à natureza de crédito patrimonial da multa e à necessidade de preservar seu poder coercitivo, conclui-se que é possível a execução do valor, pelos herdeiros da parte originalmente beneficiária da tutela jurisdicional que fixou as astreintes, sendo inviável a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 267, IX do CPC/1973 (art. 485, IX do Código Fux).

Deve-se, como decorrência, admitir a habilitação dos herdeiros da parte (ou do espólio, conforme o caso) como seus sucessores processuais.

14. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1139084/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

Assim, em análise dos pedidos formulados inicial, verifica-se que o autor requer, liminarmente, a “SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EXECUTIVA DA SUCUMBÊNCIA DA DECISÃO RESCINDENDA DOS AUTOS DA APELAÇÃO 0000406-70.2009.8.11.0051, nos termos do §3o do artigo 98, do NCPC/2015”.

Logo, além da questão relacionada a saúde, o autor busca a concessão de direito de ordem patrimonial, motivo pelo qual o espólio pode dar o devido prosseguimento ao presente feito.

Assim, manifesta-se o Ministério Público pelo não acolhimento da alegação de perda do objeto, determinando-se a intimação da parte autora para que apresente a certidão de óbito, com o objetivo de que seja realizada a regularização do polo ativo da ação.”

Assim, afasto a preliminar suscitada em contestação.

Quanto ao mérito, sorte não assiste ao autor.

Isso porque, o acórdão rescindendo restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – AUTOR DISPENSADO SEM JUSTA CAUSA – EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS EXISTENTES À ÉPOCA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Nos termos do §1o, artigo 30, da Lei 9.656/98, o período de manutenção do ex-empregado na condição de beneficiário do plano de saúde empresarial será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. Situação observada e respeitada pela Administradora do Plano de Saúde, fato que torna o pleito exordial improcedente.
(N.U 0000406-70.2009.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Narra o autor a existência de prova nova,

“
c
onsubstanciadas na declaração médica do Dr.
Cármine

Porcelli

Salvarani
, Neurocirurgião, sobre a realização de consulta particular do Sr. Valdecir Ruiz Salinas,
no dia 16/12/2008;
o requerimento
de cópia
do prontuário de internação hospitalar de 19/02/2009,
datado de 18/10/2019, bem como a nota fiscal da Santa Casa de Saúde de Maringá,
pelo aluguel do aparelho
neuronavegador
, no valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais), que necessitou para a realização da cirurgia
,
em 26/02/2009,
quando ainda estava sem o plano de saúde
.
Os documentos foram
juntados aos autos nos ids. 36290995 a 36290997.
”

Fundamentou que a não juntada do recibo da consulta se deu porque
“
o seu pensamento estava demasiado confuso com a enxurrada de informações negativas, e o autor apenas conseguiu pensar que deveria procurar a requerida Unimed para saber o motivo pelo qual ela havia cancelado o seu plano de saúde, logo quando ele mais necessitaria do plano e sem ao menos o cientificar da decisão unilateral
”
, bem como que
“
não teve acesso a estas provas na época dos fatos, pois a situação demasiada estressante o condicionava a focar apenas na iminente cirurgia e no seu tratamento, e não em questões burocráticas, afinal o autor estava internado e sedado por conta da cirurgia
.
”

Não obstante, a ação rescisória constitui medida excepcional, de modo que as hipóteses previstas no art. 966 do CPC/15, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, que assegura o respeito à coisa julgada. Um dos fundamentos aptos ao julgamento procedente da ação rescisória é a existência de prova nova capaz de, por si só, assegurar ao autor provimento favorável.

Tal hipótese encontra-se prevista no inciso VI, do art. 966, do Código de Processo Civil, assim redigido:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”

Sobre o conceito de prova nova, os processualistas NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY ensinam que:

“Por prova nova deve entender-se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dela não pôde fazer uso (...). A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão.”

E no caso dos autos, conforme bem sopesado pelo parecerista, a justificativa apresentada pelo autor não caracteriza prova nova, porquanto
“
ainda que o autor estivesse passando por
um
momento de dificuldade
,
e não tivesse “
cabeça
” para decidir sobre os documentos a serem juntados ao feito, isso
era
papel do advogado que o assistia, que deveria ter
orientado a requerer os documentos, a fim de que fossem juntados ao feito
para a comprovação do seu direito
.
”

A propósito, ainda, asseverou:

“Assim, entende-se que não restou configurada a hipótese de cabimento da ação rescisória, em razão dos documentos novos, considerando que o autor não demonstrou que não tinha ciência de sua existência ou que não foi possível a sua juntada por razões estranhas à sua vontade, tendo justificado a ausência da juntada dos documentos no forte abalo psicológico que passou. Consequentemente, inexiste o equívoco do acórdão proferido.

Além disso, é permitido ao usuário de plano de saúde realizar consulta particular, quando o médico não atender pelo plano de saúde ou realizar exame também não coberto pelo plano, o que também não ficou claro nos autos.

Diante desses motivos, conclui-se que as provas colacionadas aos autos, por si só, não são capazes de promover a alteração do julgado. Neste sentido, colaciona-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ASSEGURAR PRONUNCIAMENTO FAVORÁVEL À PARTE AUTORA. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório fundado no art. 485, VII, do CPC/73, deve ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo. Ademais, deve ser capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória, o que não se verifica no caso em exame.

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1551977/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)

Ademais, verifica-se que na demanda originária (id. 36290982) o autor requereu que fosse “declarada a existência manutenção do contrato de plano de saúde existente, com todas as vantagens e carências já cumpridas”. Por outro lado, na presente ação rescisória, o autor requer “NOVO JULGAMENTO DA CAUSA, com o RECONHECIMENTO DO CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE PELAS REQUERIDAS, de dezembro de 2008 até 01.02.2009, conforme a prova dos autos e as novas provas, e o RECONHECIMENTO do DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE PORTABILIDADE E DE MIGRAÇÃO do autor, nos termos do art. 968, I do NCPC/2015”.

Assim, conclui-se pelo descabimento da presente demanda rescisória, que busca direito não pleiteado na demanda originária, considerando que não havia buscado pelo reconhecimento do direito de informação, de portabilidade e de migração, mas somente a manutenção do contrato de plano de saúde.”

O entendimento jurisprudencial não destoa:

ACIDENTE DO TRABALHO - AÇÃO RESCISÓRIA – OBREIRO QUE PRETENDE DESCONSTITUIR ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA - ART. 966, VII DO CPC - APRESENTAÇÃO DE CAT EMITIDA À ÉPOCA DO INFORTÚNIO – DOCUMENTO QUE O AUTOR JÁ TINHA CIÊNCIA DE SUA EXISTÊNCIA - PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
Extinção do processo sem resolução do mérito. (TJ-SP - AR: 20572364120218260000 SP 2057236-41.2021.8.26.0000, Relator: João Negrini Filho, Data de Julgamento: 03/05/2021, 8o Grupo de Direito Público, Data de Publicação: 03/05/2021)

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. DOCUMENTO QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM POSSE DO AUTOR DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA DA AÇÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE VIA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 966, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO IMPROCEDENTE. Nos termos do art. 966, VII, do Código de Processo Civil, prova nova é aquela cuja existência o autor ignorava ou não pôde fazer uso anteriormente, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. No caso, o autor juntou documento já existente à época da propositura da ação de origem e não demonstrou a impossibilidade de apresenta-lo anteriormente, não configurando, portanto, prova nova. A ação rescisória não é a via adequada para o requerente obter a rediscussão de fatos e provas já analisados, estando adstrita às hipóteses contidas no art. 966 do Código de Processo Civil.
(TJ-MS - AR: 14125074220168120000 MS 1412507-42.2016.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 28/03/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VII, DO CPC/2015. PROVA NOVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA NOVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de documento novo (art. 966, VII, do CPC/2015), visando à rescisão de sentença que, em ação de conhecimento cujo objeto era o ressarcimento de valores, julgou procedente o pedido em relação a uma das rés e improcedente em relação à outra. 2. Não há interesse processual no ajuizamento da ação rescisória em face da parte que já fora condenada ao ressarcimento em ação de conhecimento cuja sentença transitou em julgado. Preliminar de ausência de interesse processual suscitada de ofício. 3. A legitimidade ad causam resulta da correspondência entre os protagonistas do conflito submetido ao exame judicial e as partes da relação processual, porquanto a teoria da asserção, adotada pelo sistema legal, determina que a verificação das condições da ação se dá, tão somente, com base na narrativa da petição inicial. 4. O conhecimento da ação rescisória pressupõe as condições da ação e dos pressupostos processuais, bem como a existência de decisão de mérito transitada em julgado e a observância do prazo bienal previsto no art. 975 do CPC. A presença ou a ausência dos requisitos especificados em cada um dos incisos do art. 966 do CPC/2015 diz respeito ao mérito da demanda. 5. Segundo dicção do artigo 966, inciso VII, do CPC, a prova nova que viabiliza a rescisória é aquela cuja existência o autor ignorava, ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. 6. O documento que já existia ao tempo do ajuizamento da ação de conhecimento, mas foi produzido após o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir, não se insere no conceito de ?prova nova? estabelecido pelo Código de Processo Civil, hábil a aparelhar uma ação rescisória. 7. Reconhecida a ilegitimidade de uma das partes de ofício. Preliminares suscitadas pela Ré rejeitadas. Pedido rescisório julgado improcedente.
(TJ-DF 07142543820188070000 DF 0714254-38.2018.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 17/09/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, com o parecer ministerial, afasto a preliminar de perda de objeto e julgo improcedente a presente ação, tornando sem efeito a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022